Tribunal: TJMT
Processo: 0003653-02.2017.8.11.0044
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003653-02.2017.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NILDENOR FERREIRA LIMA - CPF: 839.054.561-68 (EMBARGADO), CATIANE MICHELE DIAS - CPF: 990.581.111-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE – ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO – RECURSO ACOLHIDO. Conjugando o conteúdo dos dispositivos decisórios das decisões de 1a e 2a instâncias, e considerando a regra prescrita no art. 85, §2o, do CPC, conclui-se de modo inequívoco que a verba honorária deve ser alcançada por meio da incidência do percentual de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, qual seja, o correspondente ao valor atualizado do débito declarado inexistente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 0003653-02.2017.8.11.0044 (ID 33143466) – CLASSE 1689 – CNJ – PARANATINGA (interposto nos autos do Recurso de Apelação autuado sob mesmo número)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra o v.acórdão p
roferido pela 1a Câmara Cível
, que nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0003653-02.2017.8.11.0044, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, apenas para redistribuir o ônus sucumbencial, inclusive honorários advocatícios, na proporção de 40% à requerida/embargante e 60% à parte autora/embargada, observando-se o disposto insculpido no art. 98, §3o, do CPC, quanto ao autor (cf. ID 31819474).

A embargante diz que o v.acórdão foi omisso ao deixar de reconhecer que o débito declarado inexistente, trata-se de proveito econômico obtido pelo autor/embargado, deixando, consequentemente, de determinar que o percentual fixado aos honorários advocatícios incida sobre o valor condizente, conforme o disposto insculpido no art. 85, §2o, do CPC.

Pede, portanto, o provimento do recurso, para que, sanado o vício apontando, seja determinando que o percentual fixado aos honorários advocatícios incida sobre o valor do proveito econômico obtido pelo autor (cf. ID 33143466).

Apesar de devidamente intimado, o embargado deixou de apresentar contrarrazões (cf. ID 34754493).

É a suma do necessário.

Inclua-se na pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, 02 de março de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O autor Nildenor propôs ação declaratória e indenizatória contra a Concessionária Energisa S.A, pedindo fosse declarada a inexistência de débito de R$ 4.756,79, bem como, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da indevida negativação do suposto inadimplemento e a repetição do indébito.

A MMa. Juíza deu pela procedência do pedido, declarando inexistente o débito questionado, mas, julgando improcedente o pedido indenizatório e à repetição do indébito, determinando que a ré/embargante arcasse com as custas e despesas processuais, incluídos os honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Interposto o recurso de apelação pela ré/embargante, o v.acórdão deu parcial provimento ao apelo, apenas reconhecendo a sucumbência recíproca das partes e remanejou a distribuição do ônus sucumbencial, eis o dispositivo:

“
Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, apenas para redistribuir o ônus sucumbencial, inclusive honorários advocatícios, na proporção de 40% à ré/apelante e 60% à parte autora, observando-se o que dispõe o art. 98, §3o, do CPC, quanto ao autor/apelado.”

Ocorre que, co
njugando o conteúdo dos pontos decisórios acima transcritos, e considerando a regra objetiva do art. 85,

§2o, do Código de Processo Civil, que prevê que o valor dos honorários será calculado sobre o valor da condenação e, subsidiariamente, sobre valor do proveito econômico e, em último caso, sobre o valor da causa, mostra-se acertada a posição da embargante de que o valor deve ser alcançado por meio da incidência do percentual de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, qual seja, o correspondente ao valor atualizado do débito declarado inexistente (R$ 4.756,79).

Isto posto, acolho os aclaratórios, para determinar que o percentual de 10% fixado aos honorários advocatícios, incidam sobre o proveito econômico obtido pelo autor, qual seja, o correspondente ao valor atualizado do débito declarado inexistente (R$ 4.756,79).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2020